Tribunal: TJES
Processo: 5001432-46.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001432-46.2024.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FAGNER IDUINO DA COSTA FLORINDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5001432-46.2024.8.08.0028 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FAGNER IDUINO DA COSTA FLORINDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 311, §2º, III, DO CÓDIGO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por Fagner Iduino da Costa Florindo contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Iúna que o condenou a 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 311, §2º, III, do Código Penal. A defesa pleiteia absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória e, subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal e fixação de regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a prova produzida nos autos é suficiente para a condenação do apelante;
(ii) estabelecer se a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada;
(iii) determinar o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada por auto de apreensão, boletim unificado n. 51980071, laudo de identificação de veículo automotor n. 3.178/24 e prova oral colhida em juízo.

Os depoimentos dos policiais militares e do sogro do réu demonstram que o apelante vendeu e utilizou veículos com sinais identificadores adulterados, em proveito próprio, com preço abaixo do mercado e sem observar a transferência documental, circunstâncias que evidenciam que devesse saber da adulteração.

Não é necessária a prova da autoria da adulteração, bastando que o agente utilize ou mantenha em depósito veículo com sinais adulterados, sabendo ou devendo saber da irregularidade.

Correta a valoração negativa da conduta social, diante da venda de veículo de procedência duvidosa ao próprio sogro, em benefício pessoal, evidenciando comportamento reprovável (HC 704.196/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/06/2022).

Inidônea, entretanto, a valoração negativa da personalidade do réu com base em seu histórico criminal, motivo pelo qual deve ser afastada.

Presente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), a pena deve ser majorada em 1/6.

Considerando a pena definitiva inferior a 4 anos e a reincidência, aplica-se o regime inicial semiaberto, conforme entendimento consolidado na Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A utilização e a manutenção em depósito de veículo automotor com sinais identificadores adulterados configuram o crime do art. 311 do Código Penal, independentemente de ser o réu o autor da adulteração.

A valoração negativa da conduta social é legítima quando demonstrado comportamento reprovável no convívio social e familiar.

A personalidade do agente não pode ser negativada com base exclusivamente em seu histórico criminal.

A reincidência autoriza a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria.

O regime inicial semiaberto é cabível para condenados reincidentes quando a pena definitiva não ultrapassa 4 anos, conforme Súmula 269 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, e 311, §2º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 704.196/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/06/2022; STJ, Súmula 269.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5001432-46.2024.8.08.0028 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FAGNER IDUINO DA COSTA FLORINDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FAGNER IDUINO DA COSTA FLORINDO
, por irresignado com a respeitável sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Iúna, que o condenou nas sanções do artigo 311, §2º, inciso III, do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Narra, em síntese, a denúncia, que no dia 7 de agosto de 2023, o denunciado mantinha em depósito e utilizava, em proveito próprio, veículos automotores, com número de chassi e placa de identificação adulterado e remarcado.

Em suas razões de apelação, a defesa pugna pela absolvição do apelante por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal e imposição de regime inicial semiaberto.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão, boletim unificado n. 51980071, laudo de exame de identificação de veículo automotor n. 3.178/24, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime, alegando desconhecer irregularidades em relação a motocicleta.

Questionado, disse ter conhecimento acerca dos procedimentos a serem adotados na compra de um veículo, incluindo o prazo de transferência.

Os policiais militares Rafael Fonseca Rodrigues e Claudinei da Silva, também ouvidos em juízo, esclareceram, de forma uníssona e coerente, que foram acionados em razão de “denúncias” relacionadas a um furto de sacas de café em Minas Gerais. Neste contexto, receberam informações de que o veículo utilizado no crime era um Fiat Strada de cor branca sem uma das calotas.

Seguiram ao endereço indicado, sendo que chegaram à casa do Sr. Wanderlei Jacinto da Silva, sogro do réu, onde localizaram e apreenderam o veículo.

O sogro do apelante informou aos militares que havia adquirido o veículo do genro há poucos dias e no dia anterior
FAGNER
pegou o carro emprestado e devolveu no dia seguinte.

Diante disso, seguiram para a residência de FAGNER, onde encontraram uma motocicleta que, assim como o carro, possuía indícios de adulteração.

Os militares ainda acrescentaram que o réu já havia sido conduzido pela polícia em razão de irregularidades averiguadas em um veículo Fiat Toro.

O informante Wanderlei Jacinto da Silva, sogro do réu, corroborou as declarações dos policiais, na medida em que confirmou ter adquirido o veículo do genro, não sabendo a procedência, bem como que
FAGNER
pegava o veículo emprestado quando precisava.

Os relatos prestados pelas testemunhas evidenciam que o réu vendeu e utilizou, em proveito próprio, veículo automotor com sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado.

Ao contrário do que aduz a defesa, não é necessário que o réu tenha sido o autor da adulteração, mas tão somente que, pelas circunstâncias, ele devesse saber da adulteração, justamente o que se revela das provas colhidas, na medida em que repassou o carro ao sogro por valor abaixo do mercado e manteve a motocicleta em depósito e sob sua utilização, tudo isso sem a devida verificação da documentação e da transferência dos veículos.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual restou condenado, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ou insuficiência probatória.

Em seguida, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz considerou negativa a conduta social e a personalidade do agente.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Correta a negativação da conduta social, tendo em vista o fato de o réu ter vendido veículo automotor de procedência duvidosa ao sogro, em proveito pessoal, o que revela seu comportamento reprovável no convívio social e familiar.
(HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022)
.

Por outro lado, inidônea a valoração negativa da personalidade do réu, porquanto o histórico criminal não é elemento apto à análise da personalidade.

De rigor, portanto, a readequação da pena-base.

Considerando a existência de uma circunstância judicial negativa ao réu (conduta social) e valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo),
fixo a pena-base em
3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Ausentes circunstâncias atenuantes.

Presente a circunstância agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal, motivo pelo qual exaspero a pena em 1/6 (um sexto),
fixando-a em
3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a qual torno definitiva, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena
.

Considerando o teor da súmula n. 269 do STJ, fixo o
regime inicial SEMIABERTO
para cumprimento de pena.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU
-LH
E
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)